Tribunal: TJMT
Processo: 1022050-38.2024.8.11.0015
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1022050-38.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Prescrição e Decadência, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GLAUCO BACHA BUSTAMANTE - CPF: 468.669.736-00 (RECORRIDO), MARIO GOULART BACHA BUSTAMANTE - CPF: 014.099.271-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1022050-38.2024.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.°
1022050-38.2024.8.11.0015

Recorrente:

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrido:
Glauco Bacha Bustamante

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (ICMS) INCIDENTE SOBRE A TARIFA DE UTILIZAÇÃO DE SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (TUSD). ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso Inominado interposto por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. em face da sentença que a condenou a realizar a restituição de valores cobrados na fatura a título de ICMS sobre a TUSD, relativa a períodos retroativos.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade passiva da concessionária de energia para figurar no polo passivo de ação que discute a cobrança de Imposto sob Circulação de Mercadorias - ICMS - incidente sobre a Tarifa de Utilização de Sistema de Distribuição de Energia Elétrica - TUSD.

III. Razões de decidir

A concessionária de energia elétrica é mero agente arrecadador de tributos, não detendo competência para figurar no polo passivo em demandas tributárias que questionam a incidência do ICMS.

O entendimento consolidado do STJ é de que a concessionária de energia elétrica não possui legitimidade para discutir aspectos da relação jurídico-tributária com o ente tributante (Estado).

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido. Processo extinto sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva da Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Tese de julgamento:

"A concessionária de energia elétrica não detém legitimidade passiva para figurar em ações que discutem a incidência de ICMS sobre tarifas de uso do sistema de distribuição (TUSD)."

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal 1988, artigo. 155, II; Código Tributário Nacional, artigo. 119.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no REsp n. 1.100.690/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 06.04.2017; TJ-MG, AI n. 10702120821153001, Rel. Des. Moreira Diniz, j. 18.09.2014; TJ-MT, REEX/RAC n. 1042515-92.2021.8.11.0041, Rel. Des. Mario Kono de Oliveira, j. 07.02.2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1022050-38.2024.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.°
1022050-38.2024.8.11.0015

Recorrente:

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
Recorrido:
Glauco Bacha Bustamante

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
.

Ação:
Obrigação de não fazer cumulada com Pedido de Tutela de Urgência de Maneira Liminar.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop.

Sentença
(Id.
178391242): julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando a empresa recorrente a realizar a restituição do valor de R$ 2.815,53 (dois mil e oitocentos e quinze reais e cinquenta e três centavos), pago a título de ICMS.

Recurso Cível Inominado
(Id. 182208866): requer a reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida sua ilegitimidade ou a improcedência da demanda.

Contrarrazões
(Id. 185515091)
:

defende a manutenção da sentença em sua integralidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1022050-38.2024.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.°
1022050-38.2024.8.11.0015

Recorrente:

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
Recorrido:
Glauco Bacha Bustamante

VOTO

Colendos Pares,

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela companhia de energia elétrica em face da sentença prolatada pelo juízo do Juizado Especial de Sinop-MT que julgou procedentes os pedidos iniciais, determinando que a requerida realize a restituição do valor cobrado indevidamente a título de ICMS sobre a tarifa de utilização de distribuição da energia (TUSD) no sistema de compensação de energia elétrica no âmbito da mini e microgeração de energia, referente às Unidades Consumidoras que compõem o sistema de geração com uso de placas fotovoltaicas de titularidade da parte autora e condenou a reclamada a devolver os valores cobrados indevidamente, de forma simples.

Inicialmente, no que tange ao sobrestamento do feito em razão do Tema n.º 986 do STJ, destaca-se que houve determinação de suspensão nacional de todo os processos pendentes, individuais ou coletivos, cuja matéria trate da inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS.

Denota-se dos autos que a ação foi proposta em face da empresa concessionária de energia elétrica, a saber: ENERGISA Mato Grosso - Distribuidora De Energia S.A.

O Magistrado de origem, ao analisar a demanda julgou procedente o pedido de restituição do valor cobrado a título de ICMS sob TUSD.

É sabido que a Energisa Mato Grosso é mero agente arrecadador do ICMS, decorrente do consumo de energia elétrica, conforme entendimento pacífico do c. STJ, senão vejamos,
in

verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ICMS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, MERA ARRECADADORA DO TRIBUTO. ILEGITIMIDADE ATIVA DA MATRIZ EM RELAÇÃO A INDÉBITOS TRIBUTÁRIOS DAS SUAS FILIAIS. AGRAVO REGIMENTAL DE LOJAS AMERICANAS S/S. A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...]” (AgRg no REsp n. 1.100.690/RJ, 1ª Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 06.04.2017).

Logo, não tendo a Energisa S.A recebido, nem poderia, a delegação para instituir o tributo em questão, mas simples autorização precária para arrecadá-lo, dada a facilidade operacional proporcionada pelo cálculo e lançamento do valor na conta mensal de energia elétrica, é manifesta sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente ação.

Outro não é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS SOBRE TUSD NO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ÂMBITO DA MINI E MICROGERAÇÃO DE ENERGIA (ENERGIA SOLAR) – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – ACOLHIMENTO – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE TODOS OS PONTOS DO RECURSO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, “A concessionária de energia elétrica, na condição de mera arrecadadora de tributo instituído - como não poderia ser diferente - pelo Estado, não detém legitimidade passiva em relação às causas em que o contribuinte discute aspectos da relação jurídico-tributária com o ente tributante”. (STJ - AgRg no REsp: 1100690 RJ 2008/0247085-5, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 06/04/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2017).

2. O julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem se ater aos seus fundamentos, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no presente caso.

3. Sentença cassada. Recurso provido.” (REEX/RAC n. 1042515-92.2021.8.11.0041, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Mario Kono de Oliveira, j. 07.02.2023)

O ICMS, como sabido, é da competência do Estado (Constituição Federal, artigo. 155, II), que, conforme dispõe o art. 119 do Código Tributário Nacional, é o titular da competência para exigir o cumprimento da obrigação tributária, o que afasta, no caso
sub examine
, a participação da recorrente, ainda que fosse na condição de litisconsorte passivo necessário.

Além disso, a questão discutida nos autos é estritamente tributária, abarcando, exclusivamente, a relação entre o contribuinte do imposto e o ente estatal competente para instituí-lo, o que implica dizer que o provimento jurisdicional editado nesse âmbito não afetará nenhum aspecto da concessão do serviço público de energia elétrica outorgado à Energisa.

A propósito:

APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO. ICMS NA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA. Ilegitimidade passiva da concessionária para responder pela incidência do ICMS por não deter competência tributária para a instituição do tributo, encontrando-se tão somente na condição de arrecadante (art. 7º, § 3º do CTN). Precedentes da Câmara e do STJ. Negado Seguimento ao Apelo. (Apelação Cível Nº 70060254299, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em 07/07/2014).

Por tais razões, tem-se que a Energisa é parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente lide.

Por essas razões, conheço do recurso, e
DOU
-LHE PROVIMENTO
,
para reconhecer a ilegitimidade passiva da concessionaria de energia elétrica e julgar a presente demanda extinta, sem resolução do mérito, conforme art. 485 VI do CPC.

Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sess
ão:
Cuiabá-MT, 24/04/2025